Tribunal: TJSP
Processo: 2292590-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. Acolhimento de embargos de declaração com nítido caráter infringente, para reverter decisão anterior favorável ao embargado, sem a prévia intimação deste para se manifestar. Configurada a violação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. Acolhimento de embargos de declaração com nítido caráter infringente, para reverter decisão anterior favorável ao embargado, sem a prévia intimação deste para se manifestar. Configurada a violação ao art. 1.023, § 2o, do CPC, e ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC). Error in procedendo que impõe a anulação da decisão agravada. 2. TEORIA DA CAUSA MADURA. Controvérsia que versa sobre matéria exclusivamente de direito e encontra-se devidamente instruída, autorizando o julgamento imediato do mérito por esta Corte, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC. 3. MÉRITO. PENHORA. FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 833, XI, CPC. Recursos públicos do Fundo Partidário. Impenhorabilidade absoluta. Norma cogente que visa proteger a natureza pública e a destinação específica da verba, essencial ao funcionamento do regime democrático. 4. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. ART. 44 DA LEI No 9.096/95. A autorização para que o partido gaste recursos do Fundo com despesas de campanha (art. 44, III, Lei 9.096/95) constitui norma de destinação orçamentária, não se confundindo com exceção à regra processual da impenhorabilidade (art. 833, XI, CPC). Precedentes recentes do C. Superior Tribunal de Justiça. 5. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). Inaplicabilidade de precedente do STJ (REsp 2.101.596/RJ) que trata da renúncia voluntária da parte à impenhorabilidade em acordo judicial, hipótese diversa dos autos, em que o partido invoca expressamente a proteção legal. 6. ALCANCE DO PROVIMENTO. A proteção legal limita-se estritamente aos valores de origem pública comprovadamente vinculados ao Fundo Partidário. Penhora hígida e mantida sobre as demais contas do partido que abrigam "Outros Recursos" ou "Doações de Campanha", por se tratar de patrimônio privado da agremiação. 7. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO.